Tribunal: STF
Processo: HC 253988
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 984.057/ES, nos termos da seguinte ementa:



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    4. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga, cerca de 190g de crack, entorpecente de alto poder viciante, o que evidencia o risco à ordem pública. Ainda, o paciente ostenta três condenações, dado indicativo de reiteração delitiva. Prisão preventiva justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Julgados do STJ.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 8, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    A 5ª Turma do STJ, por sua vez, mesmo diante de todos estes fatos, manteve a prisão preventiva do paciente, também inovando em fundamentos, assim como o TJES.



    Conforme demonstrado pela defesa, o Magistrado de 1º grau NADA trouxe acerca de quantidade de drogas, reincidência, ou qualquer coisa do tipo. Apenas fez menção genérica ao periculum libertatis, sem apontar, no entanto, fundamentos/indícios da existência deste no presente caso.



    O STJ, diante disso, manteve a prisão preventiva com base nos seguintes argumentos (decisão em anexo no documento 07):



    [...]



    Ou seja, o STJ também inova em fundamentos, quando, sem analisar a decisão de 1º grau, traz fundamento de “expressiva quantidade de drogas”.



    Estamos diante, então, de uma dupla inovação em fundamentos em HC, por parte do TJES e do STJ.



    Importa ressaltar, porém, que a quantidade de drogas apreendida com o paciente nem mesmo é expressiva (190g de crack em uma única pedra). Logo, o fundamento utilizado pelo STJ também não merece prosperar (doc. 1, p. 4).



    Ainda, sustenta:



    Além de todo o exposto acima, da dupla inovação em sede de HC e da ausência de fundamentação concreta tanto por parte do Magistrado de 1º grau, quanto por parte do STJ, a defesa ressalta a melhor adequação de medidas cautelares diversas, senão vejamos.



    Conforme descrição dos fatos, o paciente fora preso preventivamente no dia 14/12/2024 pela suposta prática de tráfico de drogas, pois trazia consigo, em seu veículo, uma única pedra de crack pesando 190g.



    Observa-se, de pronto que:



    a) A quantidade de drogas não é excessiva (190g de crack);



    b) Trata-se de crime sem violência ou grave ameaça;



    c) A droga estava em um único pedaço e não haviam apetrechos do tráfico, corroborando a versão do paciente de estar agindo como mula;



    d) Trata-se de pessoa com residência fixa (documento 04).



    Tais fatos ressaltam e demonstram que o paciente não é um traficante contumaz, e sim, alguém que fez uma escolha errada, por estar precisando do valor a ele oferecido (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer, “liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à alegada falta de fundamentação concreta para a prisão cautelar do paciente, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fl. 11):



    Conforme consta no APFD, policiais militares durante patrulhamento pela região dos fatos avistaram o autuado a bordo de uma motocicleta, oportunidade em que foi realizada a busca pessoal ao mesmo, sendo encontrado dentro do baú da referida moto, um pedaço grande de crack de aproximadamente 190g.



    (...)



    Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar acometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fl. 17):



    Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga, cerca de 190g de crack, entorpecente de alto poder viciante, o que evidencia o risco à ordem pública.



    Com feito, "não traduz manifesta arbitrariedade a decretação de prisão cautelar de acusado com quem foi apreendida expressiva quantidade de drogas, a revelar profundo envolvimento na atividade de tráfico de drogas, com risco de reiteração delitiva e à ordem pública" (HC n. 109.111, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/08/2012, publicado em 6/3/2013).



    Portanto, mesmo que se desconsidere a informação inédita apresentada na liminar, de que o paciente ostenta três condenações (e-STJ fls. 19/20), dado indicativo de reiteração delitiva, a prisão está justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 8, pp. 3-6 — grifei).



    Com efeito, a jurisprudência do STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).



    Ademais, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública. A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 233.506 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    [...]



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 221.961 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/12/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).



    A propósito, considero improcedente a alegação de que houve complementação de fundamentação (refomatio in pejus) no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo — TJES.



    Ao fazer o exame do pedido de liminar, o Relator do habeas corpus impetrado naquele Tribunal fez constar, além dos fundamentos então utilizados na audiência de custódia, na qual o flagrante foi convertido em prisão preventiva como garantia da ordem pública, que:



    Em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN, pude observar que o paciente ostenta três condenações (Processos nº 0002542-03.2012.8.08.0024, 0010018-26.2015.8.08.0012 e 0024939-81.2016.8.08.0035), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas (doc. 6, p. 3). 



    Com efeito, a menção feita pelo TJES, de que o acusado possui outras três condenações, não agravou a situação do paciente, mas tão somente corroborou o decreto constritivo originário, no sentido da necessidade da prisão preventiva para acautelar o meio social.



    Nesse sentido, vejam-se outros julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE DUPLO HOMICÍDIO (UM TENTADO E OUTRO CONSUMADO) QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Improcede a alegação de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e o Superior Tribunal de Justiça teriam realizado o incremento de fundamentação (reformatio in pejus) para manter a prisão preventiva do acusado. Os Tribunais antecedentes limitaram-se a mencionar as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, as quais já haviam sido referidas pelo Juízo de primeiro grau, sem adicionar ou reforçar fundamentação. Julgados do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido.



    II – A fundamentação relativa garantida da ordem pública está em consonância com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.



    III – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.691 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 — grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADO VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. REFORÇO ARGUMENTATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reformatio in pejus não resta caracterizada na fundamentação pela instância superior que, sem inovar a causa determinante para o afastamento do benefício pretendido, alude a outras circunstâncias descritas no decreto condenatório, como mero reforço argumentativo. Precedentes: HC 166.655-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/03/2019; HC 124.381, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “1.272kg de maconha”.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015.



    5. Agravo interno desprovido (HC 218.988 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/11/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a evasão do distrito da culpa. Precedentes: HC 136.295, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/09/2018; RHC 150.303-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/03/2018; HC 159.593-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “relevante quantidade de entorpecentes - meio tijolo de maconha pesando 219,34g - além de expressiva quantia em dinheiro - R$ 3.985,00”.



    3. O fundamento utilizado pelo órgão julgador à luz dos fatos narrados, aliado a outros aspectos que denotam a gravidade concreta da conduta, não revela inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário e, a fortiori, não configura reformatio in pejus. Precedentes: HC 166.655-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, DJe de 13/03/2019; HC 127.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/07/2015; HC 124.381, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. Agravo regimental desprovido (HC 169.500 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2019 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos.



    II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.



    III – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 166.655 AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/3/2019 — grifei).



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator